Tribunal: TJMT
Processo: 1050712-31.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050712-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA AD EXITUM - RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE - ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA A DIREITO FUTURO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 22.024,69, a título de honorários contratuais proporcionais aos serviços prestados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula remuneratória vinculada ao êxito. O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentação padronizada, julgamento extra ou ultra petita, impossibilidade de arbitramento judicial, validade dos termos de quitação e ausência de implementação da condição de êxito, postulando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, fundada em prova documental, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o arbitramento judicial de honorários é cabível diante da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum; (iii) determinar se os termos de quitação firmados entre as partes impedem o reconhecimento do direito à remuneração proporcional; e (iv) verificar se o valor arbitrado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4 - O arbitramento de honorários em valor diverso daquele sugerido pela parte autora não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, pois decorre da própria natureza da ação de arbitramento e da necessidade de fixação judicial da remuneração adequada.

5 - A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que a remuneração contratual esteja vinculada ao êxito da demanda.

6 - O contratante não pode impedir, por ato próprio, a implementação da condição de êxito e, posteriormente, invocar sua não ocorrência para afastar a obrigação de remunerar o profissional, sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração de comportamento contraditório.

7 - O arbitramento judicial evita o enriquecimento sem causa do contratante, assegurando remuneração compatível com os serviços efetivamente prestados.

8 - Os termos de quitação anuais limitam-se às obrigações vencidas e adimplidas nos respectivos períodos, não constituindo renúncia prévia, genérica e irrevogável a direito futuro decorrente da posterior rescisão contratual.

9 - O valor arbitrado deve considerar a extensão do trabalho realizado, a fase processual alcançada, o proveito econômico obtido, a complexidade das demandas e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10 – O montante de R$ 22.024,69 revela-se adequado diante da atuação do escritório em quatro processos distintos, com realização de diligências, pesquisas patrimoniais, requerimentos de localização de devedores e acompanhamento processual regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2.
A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

3.
O contratante não pode invocar a não implementação da condição de êxito quando sua própria conduta impede a conclusão da prestação contratada.

4.

Termos de quitação genéricos e restritos a obrigações já vencidas não afastam o direito à remuneração proporcional decorrente de posterior rescisão contratual.

5.
O arbitramento judicial de honorários deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 22.024,69 (vinte e dois mil, vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) a título de honorários contratuais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 353597897), o Banco Bradesco sustenta, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentação padronizada, julgamento extra/ultra petita, necessidade de observância estrita do contrato escrito, validade dos termos de quitação, ausência de implementação da condição de êxito e impossibilidade de arbitramento judicial de honorários.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado e a revisão dos consectários legais.

Galera Mari e Advogados Associados também interpôs Recurso de apelação (id. 353597907), postulando a majoração dos honorários arbitrados, com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e no art. 85 do CPC.

Entretanto, o recurso da sociedade de advogados não foi conhecido por decisão monocrática, em razão da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal. (id.

359346870).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

De início, registro que o recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS já foi objeto de decisão monocrática de não conhecimento, em razão da deserção, de modo que remanesce para julgamento apenas a apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A.

I – PRELIMINARES

O Banco Apelante sustenta nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

Entretanto, a controvérsia instaurada é essencialmente documental, fundada na interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios, dos termos de quitação, da documentação produzida no processo patrocinado pela autora e dos efeitos jurídicos decorrentes da rescisão unilateral do vínculo contratual.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito.

Nos termos dos arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a demanda quando reputar suficiente o conjunto probatório constante dos autos.

Nesse sentido;

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios confere ao profissional o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.”

(TJMT, RAC 1040940-44.2024.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 10/11/2025).

O apelante não demonstrou qual fato controverso e relevante pretendia provar por outros meios, nem o prejuízo concreto advindo do indeferimento de dilação probatória.

Também não se verifica julgamento extra ou ultra petita.

A ação de arbitramento possui precisamente a finalidade de permitir ao magistrado fixar, segundo critérios de proporcionalidade, razoabilidade e equidade, a remuneração devida pelo trabalho advocatício prestado.

Assim, o arbitramento em valor diverso daquele sugerido pela parte autora não extrapola os limites da demanda, mas decorre da própria natureza do pedido formulado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. NATUREZA RESSARCITÓRIA DO ARBITRAMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Tese de julgamento:

"1
. Não configura julgamento extra petita o arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei nº 8.906/1994, quando a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios impossibilita o implemento das condições contratuais originais, tornando necessária a intervenção jurisdicional para fixação de remuneração pelos serviços efetivamente prestados.

2. O termo de quitação genérico que não especifica com clareza os serviços quitados, a extensão temporal e os critérios objetivos da quitação padece de invalidade por indeterminabilidade do objeto, nos termos do artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, não constituindo óbice válido ao arbitramento judicial de honorários advocatícios.

3.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a fixação de verba honorária em valor inferior ao sugerido na petição inicial não configura sucumbência recíproca, porquanto
o valor indicado constitui mera estimativa não vinculante, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento da pretensão de remuneração pelos serviços prestados, e não sob o valor indicado como referência.
"

(TJMT, RED 1041974-20.2025.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 19/12/2025).

Rejeito, portanto, as preliminares.

II — DO MÉRITO

A controvérsia reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários após a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios que previa remuneração vinculada ao êxito (ad exitum).

Embora o contrato previsse pagamentos por etapas e gatilhos de adiantamento, observa-se que a remuneração substancial do patrono permanecia vinculada ao êxito econômico das ações.

Ocorre que a própria instituição financeira promoveu a resilição unilateral do contrato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

Essa situação cria uma lacuna contratual que legitima e torna necessária a intervenção judicial para arbitrar uma remuneração justa e proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito do contratante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A conduta do banco viola, ainda, a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), especialmente em sua função de vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois não pode o contratante, por ato próprio, impedir a condição de êxito e, em seguida, valer-se da não ocorrência desta para se eximir de sua obrigação de remunerar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.

(...)

6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2348277 MG 2023/0122060-7, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 22/10/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO BANCO/RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de inépcia da inicial e carência de ação arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/8/2022).

(...)

(TJMT, RAC 1024919-61.2022.8.11.0041, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 04/06/2024).

Portanto, a sentença agiu corretamente ao reconhecer o cabimento da ação de arbitramento.

Por outro lado
, em que que pese o apelante defenda que os termos de quitação anuais, firmados pelo escritório, representam uma renúncia expressa, plena e irrevogável a quaisquer outros valores, nos termos do art. 24, § 5º, do Estatuto da Advocacia.

Contudo, os referidos termos de quitação, como bem analisado pelo juízo de origem, referem-se às obrigações vencidas e pagas nos respectivos exercícios anuais.

Esses documentos não têm o condão de configurar uma renúncia prévia e genérica a um direito futuro e incerto, qual seja, o direito à remuneração proporcional que só nasceu com a rescisão unilateral do contrato em novembro de 2020.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO REALIZADO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. Razões de decidir:

3 . Inexistência de cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide com base em prova documental suficiente. 4. A rescisão unilateral do contrato não afasta o direito ao recebimento proporcional por serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo legítimo o arbitramento judicial da verba honorária. 5 . Termo de quitação apresentado não especifica os serviços abrangidos nem os critérios de apuração dos valores, não sendo apto a afastar a pretensão indenizatória. 6. Arbitramento de R$ 28.000,00 mostrou-se proporcional, considerando a cláusula de teto contratual, a quantidade de processos e a complexidade moderada das causas. 7. Fixação fundamentada nos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme previsto no art. 22, § 2º, da L. 8 .906/94 e art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8 . Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo nos contratos com cláusulas remuneratórias específicas, quando há rescisão unilateral imotivada que impede a conclusão do serviço contratado.

2 . A existência de termo de quitação genérico, sem delimitação objetiva da prestação e da contraprestação, não obsta o reconhecimento do direito à remuneração proporcional pelo serviço efetivamente prestado.”

(TJMT, RAC 1000891-24.2025.811.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 12/11/2025).

Dessa forma, a alegação de quitação plena não se sustenta para afastar o direito do Apelado.

Também não prospera o pedido de redução do quantum.

A sentença fixou os honorários em R$ 22.024,69 (vinte e dois mil e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), valor que, à luz dos precedentes desta Câmara, mostra-se proporcional e compatível com a natureza da atuação profissional, sem representar aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, nem enriquecimento indevido da parte autora.

No caso concreto, os honorários em arbitramento referem-se ao trabalho realizado nas ações 0800288-75.2020.8.14.0121 (busca e apreensão); 0800369-78.2020.8.14.0103 (busca e apreensão), 0800068-34.2020.8.14.0103 (busca e apreensão) e 0629132-72.2017.8.04.0001 (execução extrajudicial).

O arbitramento judicial exige análise concreta das circunstâncias do caso, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo considerar a efetiva extensão do trabalho desenvolvido, a fase processual alcançada, o proveito econômico efetivamente obtido e, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese em exame, verifica-se que houve efetiva atuação do escritório patrono, com a realização de diligências, pesquisas patrimoniais, requerimentos voltados à localização dos devedores e acompanhamento regular do feito.

Dessa forma, tendo em vista que se trata do arbitramento de 04 processos, o valor arbitrado na sentença R$ 22.024,69 (vinte e dois mil e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos) mostra-se razoável e proporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026